Tribunal: CARF
Processo: 11516.002457/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.002457/2006-69
ACÓRDÃO
9101-007.308 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 203.
Nos termos da Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com
vigência a partir de 04.10.2024, “[a] compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.308 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.002457/2006-69
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-005.203, proferido em 17.09.2021, integrado pelo Acórdão no 1201-005.620, proferido
em 19.10.2022, ambos pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
No Acórdão no 1201-005.203, acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, sendo que os conselheiros Jeferson
Teodorovicz, Fredy Fredy José Gomes de Albuquerque, Lucas Lucas Issa Halah, Viviani Aparecida
Bacchmi e Neudson Cavalcante Albuquerque acompanharam o relator, Wilson Kazumi Nakayama,
pelas conclusões, por entenderem que a compensação atrai o instituto da denúncia espontânea,
preenchidos os requisitos do art. 138 do CTN, o que não teria ocorrido no caso, uma vez que os
débitos teriam sido confessados anteriormente em DCTF e não pagos. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. APLICABILIDADE DA MULTA DE MORA.
Sobre o débito vencido informado em DCOMP incidem encargos moratórios
previstos no art. 61 da Lei n' 9.430, de 1996. De acordo com a Instrução
Normativa SRF n° 460/2004, os créditos são valorados pela SELIC a partir da
entrega da DCOMP e sobre os débitos incidem acréscimos legais, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da DCOMP.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
A compensação tributária, nos quais os débitos são extintos sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, não equivale a pagamento, e portanto,
faltando um requisito previsto no art. 138 do CTN, não pode ser admitido o
instituto da denúncia espontânea na compensação.
Posteriormente, o relator opôs embargos inominados em face de erro verificado no
referido acórdão, tendo em vista que, ao contrário do que constou no documento, o contribuinte
não apresentou DCTF com a informação de quitação do débito por meio de DARF – e não de
compensação.
Diante disso, foi proferido o Acórdão no 1201-005.620, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.308 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.002457/2006-69
3
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Havendo erro manifesto, devem ser acolhidos os embargos inominados, a fim de
que seja devidamente corrigida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. A denúncia espontânea exclui a
multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. O instituto da denúncia espontânea
também se efetiva através do pedido de compensação (PER/DCOMP), ainda que
sujeito a posterior homologação.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, votaram
por em acolher os embargos inominados e por maioria de votos, em dar efeitos infringentes aos
embargos para dar provimento ao recurso voluntário.
Contra tal decisão, interpôs a Fazenda Nacional recurso especial, sustentando que o
Acórdão no 1201-005.203, integrado pelo Acórdão no 1201-005.620, conferiu à legislação
tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria
“possibilidade de configuração de denúncia espontânea (art. 138 do CTN), para fins de
afastamento da multa de mora, por meio da compensação do débito vencido”. Indicou como
paradigmas os Acórdãos de números 9303-006.011 e 1302-001.237
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional nos seguintes termos:
O acórdão recorrido, analisando a controvérsia posta, considerou que a
compensação tributária, ainda que sujeita a posterior homologação, tem o
condão de efetivar o instituto da denúncia espontânea. Assim, concluiu que faz
jus à exclusão da multa de mora o contribuinte que declara débito
espontaneamente ao Fisco por meio de PER/DCOMP transmitida antes do início
de qualquer procedimento fiscal.
O Acórdão no 9303-006.011, primeiro paradigma elencado pela recorrente,
chegou a conclusão diversa. A decisão dispôs que a “compensação é forma
distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento” e que, “como o
instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a jurisprudência vinculante
do STJ demandam o pagamento, stricto sensu – ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida (...) -, cabe a cobrança da multa de
mora sobre o valor compensado em atraso.
No mesmo sentido decidiu o Acórdão no 1302-001.237, segundo paradigma
indicado no recurso especial. Prevaleceu no julgado o entendimento de que
“pagamento não se confunde com compensação” e que “no caso em que o
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.308 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.002457/2006-69
4
contribuinte promove a extinção do débito pela via da compensação, a denúncia
espontânea não resta caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da
lei, estando o débito em atraso na data da compensação”.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da matéria contestada pela recorrente.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja rediscutida a matéria “possibilidade de configuração de
denúncia espontânea (art. 138 do CTN), para fins de afastamento da multa de
mora, por meio da compensação do débito vencido”.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que
(i) no art. 138 CTN, o legislador elegeu somente o pagamento como forma de excluir a
responsabilidade da infração pela denúncia espontânea, de forma que a compensação, meio
adotado pelo contribuinte para extinguir o crédito tributário, não pode afastar a incidência da
multa de mora no presente caso; (ii) compensação e o pagamento constituem duas modalidades
distintas de extinção do crédito tributário; e (iii) se pretendesse alargar o sentido da norma, o
legislador teria nela incluído a expressão “extinção do crédito tributário” para afastar a aplicação
da multa; contudo, a lei elege claramente apenas o pagamento como o meio apto para excluir a
responsabilidade da infração na seara tributária.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que (i)
com relação à admissibilidade, os argumentos do Recurso Especial da Fazenda Nacional, ao
reproduzirem apenas os acórdãos divergentes não atacam diretamente os fundamentos da
decisão do CARF, e, portanto, não permitem que o Recurso Especial seja admitido; e, no mérito,
(ii) quando a contribuinte efetuou a denúncia espontânea havia a opinião da Nota Técnica Cosit
1/2012, equiparando compensação a pagamento, de forma que deve-se aplicar ao caso o art.
100,do CTN, o que não foi motivo de apreciação pelo Recurso Especial fazendário; e (iii) trata a
espécie da própria não aplicação do art. 61, a espécie, visto que o pagamento indevido que gerou
o Crédito Compensável (Disponível) foi anterior ao vencimento do crédito tributário compensado.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.308 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.002457/2006-69
5
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência dos acórdãos
recorridos em 01.11.2022 (fl. 185) e devolvidos com recurso especial em 14.12.2022 (fl. 199).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN versa sobre a
“possibilidade de configuração de denúncia espontânea (art. 138 do CTN), para fins de
afastamento da multa de mora, por meio da compensação do débito vencido”, matéria
expressamente tratada no acórdão recorrido.
No que se refere à divergência interpretativa, o Acórdão no 1201-005.203, após sua
integração pelo Acórdão no 1201-005.620, reconheceu, nos termos do voto vencedor, a
possibilidade da denúncia espontânea para os casos de compensação, além da consequente
exclusão da multa de mora. Isso porque (i) “verificado o pagamento pretérito à declaração e
configurada a denúncia espontânea, não se deve aplicar a multa de mora, sob pena de desnaturar

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.308 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.002457/2006-69
6
o próprio instituto em tela e descumprir o teor do Acórdão proferido pelo STJ em sede de recursos
repetitivos”; e (ii) “se deve realizar interpretação ampla da expressão “pagamento”, conforme
consta no art. 138, inclusive abarcando a “compensação”, pois melhor se coaduna à teleologia da
norma jurídica indicada”, de forma que “transmitida a PER/DCOMP e declarada espontaneamente
ao Fisco a diferença equivocadamente não declarada antes do início de qualquer procedimento
fiscal, entende-se que o Recorrente está amparado pelo instituto da denúncia espontânea, não se
aplicando a multa de mora”.
No Acórdão paradigma no 9303-006.011, entenderam os julgadores, com base em
argumentos de direito, que “o instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e a
jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu ainda anterior ou
concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente por força de decisão
judicial), cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor compensado em atraso”.
No mesmo sentido se extrai da ementa do Acórdão paradigma no 1302-001.237
que “caso em que o contribuinte promove a extinção do débito pela via da compensação, a
denúncia espontânea não resta caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da lei,
estando o débito em atraso na data da compensação”.
Caracterizada está a exigida divergência interpretativa.
Por fim, ressalto que o recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional é
suficiente para demonstrar a existência de divergência interpretativa entre o acórdão recorrido e
os paradigmas, não havendo que se falar em ausência de combate aos fundamentos da decisão
recorrida.
Portanto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

II – MÉRITO
No mérito, a questão se resolve pela aplicação da Súmula CARF no 203, aprovada
em 26.09.2024 e com vigência a partir de 04.10.2024, que assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
A aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do CARF, sob pena
de perda do mandato, nos termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Assim, por força da Súmula CARF no 203, deve ser dado provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.

III - CONCLUSÕES
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.308 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11516.002457/2006-69
7
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 242
DF CARF MF
Original